Tribunal: TJMT
Processo: 1026705-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026705-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (ADVOGADO), RENAN EMANUEL SILVA - CPF: 020.863.141-08 (AGRAVANTE), ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 815.307.811-91 (AGRAVADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS FIRMADO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO – ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS (SISBAJUD/RENAJUD/SERASAJUD) – DESINTERESSE EM SALDAR O DÉBITO MANIFESTADO – SITUAÇÃO QUE PERMITE/RECOMENDA A ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS - SUSPENSÃO DA CNH – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil, que permite, ao magistrado, determinar medidas atípicas destinadas a satisfazer a execução.

Restando manifesto o desinteresse do executado em promover o pagamento da dívida, ainda que mediante proposta de parcelamento, notadamente após esgotamento das medidas ordinárias anteriormente adotadas, com a finalidade de conferir efetividade ao processo executivo, que, aliás, é lastreado em dívida de natureza alimentar, mostra-se proporcional, razoável e, sobretudo, necessária a determinação da medida coercitiva atípica de suspensão da CNH.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEX PEREIRA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes de Lacerda, que, nos autos do Cumprimento o Cumprimento de Título Executivo Extrajudicial pelo Rito da Coerção Patrimonial no 1006555-62.2021.8.11.0013, formulado em face de
Anderson Ferreira da Silva,
indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte executada.

Para tanto, o agravante insiste que a medida coercitiva de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é cabível e necessária para a satisfação da dívida, na medida em que todas as tentativas de recebimento do crédito restaram frustradas, em virtude de que além de o agravado não indicar bens à penhora, não faz proposta de acordo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 190345656).

As contrarrazões vieram ao id. 190916198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, ora agravante.

Pois bem.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Nesse particular, é de conhecimento público e notório, que o Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil, que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas, com o objetivo de satisfazer a execução.

Dentre as medidas destacadas no julgado em questão, é permitido ao juiz que determine a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da suspensão do direito de dirigir e da proibição de participar de concursos e/ou licitações, desde que observados o contraditório e os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso
sub judice
, infere-se, dos elementos integrativos do caderno processual, que o agravante busca receber seu crédito, que, aliás,
é de natureza alimentar
, há, pelo, menos 02 (dois) anos, sem qualquer sucesso.

E mais.

Das manifestações exaradas pelo devedor, ora agravado, evidencia-se que inexiste qualquer intenção de promover o pagamento da dívida, ainda que mediante proposta de parcelamento, resumindo-se a afirmar que não possui condições financeiras de saldar o crédito executado, certamente motivado pela falta de repercussão das medidas judiciais adotadas anteriormente, consistentes nos bloqueios via Bacenjud e RenaJud, por ausência patrimonial, além da inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por intermédio do Serasajud, nos termos do art. 782, §3o do CPC.

Nesse contexto, não se pode descurar da incidência do princípio da efetividade deve nortear as deliberações judiciais, notadamente no processo de execução, que se realiza no interesse do credor, consoante previsão expressa do artigo 797 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Portanto, dessume-se do quadro delineado, notadamente diante do prévio esgotamento dos meios ordinários para satisfação do crédito, que a determinação da medida atípica, consistente na suspensão da CNH, destinada a garantir algum resultado para a satisfação do crédito pelo agravado, além de adequada, mostra-se proporcional, razoável e, sobretudo, necessária na hipótese em exame, já que todas as outras adotadas anteriormente foram incapazes de despertar, no executado, qualquer interesse em buscar meios para saldar a dívida, que, ademais, possui natureza alimentar.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, ora agravado, até o decurso do prazo prescricional da pretensão executória, salvo pagamento anterior da dívida executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023